Tribunal: TJBA
Processo: 8002373-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002373-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros (2)

Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: DANIELA FERNANDES ALVES

Advogado(s):SABRINA THAISY PEREIRA DE ALENCAR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. PUBLICAÇÃO VÁLIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por considerá-lo intempestivo, uma vez que foi protocolado após o esgotamento do prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a tempestividade do recurso de apelação, verificando se (i) a primeira publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico foi regular e (ii) se a publicação de um ato ordinatório posterior, que continha a íntegra da sentença, teria a capacidade de reabrir o prazo para recorrer.

III. Razões de decidir

3. A intimação da sentença foi validamente efetuada por meio da primeira publicação no Diário da Justiça Eletrônico, a qual, conforme certidão dos autos e consulta ao sistema, incluiu devidamente os nomes das partes e de seus respectivos advogados.

4. O recurso de apelação, interposto meses após o término do prazo de 15 dias úteis contados da publicação válida, é manifestamente intempestivo.

5. A republicação de um ato judicial, especialmente quando referente a uma fase processual distinta e ocorrida após o trânsito em julgado da decisão, não reabre o prazo recursal, em respeito à preclusão e à segurança jurídica.

6. A conduta da parte agravante, embora baseada em tese jurídica frágil, não configura litigância de má-fé por não estar demonstrado o dolo processual exigido pela legislação.

IV. Dispositivo

8. Agravo interno
não
provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo Interno n.
8002373-44.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante
s ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.,
e como agravad
a

DANIELA FERNANDES ALVES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, pelas razões contidas no voto condutor.